Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701124-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARIOVALDO MONTEIRO DE RESENDE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. TEMA 1.150/STJ. PRAZO DECENAL. TEORIA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. SAQUE DO SALDO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ, no julgamento do Tema n. 1.150 da sistemática dos recursos repetitivos, por meio do REsp n. 1.951.931/DF, firmo tese no sentido de que: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 2. O apelante, na espécie, teve ciência dos desfalques por ocasião do saque do saldo remanescente de sua conta Pasep, ocorrido em 26/2/2009, ao passo que somente ajuizou a presente ação judicial, alegando supostas irregularidades na gestão de sua conta Pasep, em 11/1/2023, ou seja, quando já transcorrido o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Deve ser mantida, portanto, a r. sentença, que acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição da pretensão da parte autora, ora recorrente. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, sustentando que a sede da instituição financeira é em Brasília, motivo pelo qual atende integralmente a eleição de foro legal, uma vez que a pessoa jurídica pode ser demandada em qualquer foro onde tiver sede, sucursal ou filial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 1.022, inciso I, por negativa de prestação jurisdicional. Ademais, assevera a ocorrência de ofensa ao enunciado 278 da Súmula do STJ, defendendo a ausência de prescrição, ao argumento de que o lapso prescricional só teria começado a correr em 5/1/2024, data na qual teve acesso aos seus extratos e microfichas da conta no PASEP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.991.051/MG (relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante ao aventado malferimento ao enunciado 278 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.359.185/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024